Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725144-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILVESTRE DIOGENES TEIXEIRA DE ALEXANDRIA, WESLEY MOURA LOPES, STEFANE MARTINS DAS NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por SILVESTRE DIÓGENES TEIXEIRA DE ALEXANDRIA, WESLEY MOURA LOPES e STEFANE MARTINS DAS NEVES contra a r. sentença que os condenou como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 33241657). As razões recursais de SILVESTRE DIÓGENES TEIXEIRA DE ALEXANDRIA foram apresentadas no ID 33241695 e as de WESLEY MOURA LOPES no ID 33241697. STEFANE MARTINS DAS NEVES manifestou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o tribunal, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP, conforme ID 33241662, reforçando o pedido no ID 33241687. Remetidos os autos a este tribunal, a defesa da ré foi intimada para apresentação das razões de apelação (ID 33271235), permanecendo em silêncio. Assim, intimem-se novamente a patrona de para manifestação ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se a ré para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, a ré será patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2022 12:41:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator